Tribunal: TJDFT
Processo: 0015669-37.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015669-37.1994.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: SANDRA MARIA CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos do julgado. Vista à embargada para, querendo, contra-arrazoar o recurso oposto. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 10:00:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator